Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718030-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR GOULART FREGONASSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (id 46580137), interposto por JOAO VITOR GOULART FREGONASSE contra decisão (id 46581109) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (proc. 0704349-76.2023.8.07.0018) que, em demanda de anulação e correção de prova e revisão de nota da prova discursiva, indeferiu a tutela de urgência, por não vislumbrar plausibilidade do direito alegado e não competir ao Poder Judiciário imiscuir-se na apreciação do mérito, tampouco exercer controle sobre o mérito administrativo. A decisão agravada possui o seguinte teor: “ Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por JOÃO VITOR GOULART FREGONASSE contra o DISTRITO FEDERAL. O autor relata a participação do concurso para preenchimento das vagas para o cargo de biólogo, conforme edital de concurso público n. 1/2022 – SEAGRI, da Secretaria de Estado de Agricultura do Distrito Federal. Descreve que realizou as provas objetiva e dissertativa. A redação tratou do tema “A importância da educação ambiental no Brasil nos dias atuais”. Aduz que o tema abordado é genérico e não de conhecimento específico para o cargo. Narra que interpôs recurso administrativo porque não concordou com os critérios de avaliação dos examinadores. O recurso foi indeferido. Argumenta que a justificativa do indeferimento é genérica, razão pela qual defende a ilegalidade do ato administrativo por ausência de fundamentação. Requer, liminarmente, seja determinada a reclassificação do autor, com o acréscimo o da totalidade dos pontos nos critérios de coesão/coerência e tema/texto em sua nota da prova discursiva. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos iniciais. ... O autor pretende a revisão da nota obtida na prova discursiva, ao argumento de que a decisão proferida no recurso interposto é ilegal por ausência de fundamentação, razão pela qual deve obter a pontuação referente aos critérios de coesão/coerência e tema/texto em sua redação. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, ao apreciar o tema n. 485 da repercussão geral, firmou o entendimento pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público. Confira-se a ementa: ... Em análise sumária, não há plausibilidade do direito alegado pela autora suficiente a justificar a intervenção do Poder Judiciário. O edital de concurso público n. 1/2022 – SEAGRI regulamentou a aplicação da prova discursiva em seu item 14, abaixo transcrito: 14. DA PROVA DISCURSIVA ... O tema abordado pela redação é coerente com o cargo objeto do concurso público, relacionado ao conhecimento específico, conforme o item 14.9. Não há incompatibilidade entre o conteúdo com o previsto no edital do certame. Os critérios de tema/texto avaliados pela banca examinadora verificaram a adequação ao tema (pertinência ao tema proposto), a adequação à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto) e a organização textual (paragrafação e periodização), conforme o item 14.12, alínea “a”. Os critérios de coesão e coerência examinados verificaram a coesão textual (retomada pronominal; substituição lexical; elipses; emprego de anafóricos; emprego de articuladores/conjunções; emprego de tempos e modos verbais; emprego de processos lexicais: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia) e a coerência argumentativa (seleção e ordenação de argumentos; relações de implicação ou de adequação entre premissas e as conclusões que delas se tiram ou entre afirmações e as consequências que delas decorrem), conforme o item 14.12, alínea “c”. A banca examinadora indeferiu o recurso do candidato, sob o fundamento de que os elementos coesivos não foram utilizados com qualidade e diversificação suficientes para se obter nota melhor nesse quesito e s a redação não apresentou qualidade suficiente para se obter nota melhor nesse quesito (ID 156587761). Não cabe ao Poder Judiciário a revisão judicial de notas e o reexame dos critérios de correção aplicados pela banca examinadora, especialmente na avaliação gramatical da prova discursiva. Trata-se de análise que demanda o conhecimento de literatura especializada na área de gramática e ultrapassa o controle da pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital. Ademais, não houve ausência de fundamentação na decisão administrativa que julgou o recurso interposto pelo candidato contra o resultado da prova discursiva. A banca examinadora justificou o indeferimento dos recursos especificamente em relação aos critérios impugnados, em avaliação qualitativa do texto apresentado pelo candidato. Os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que as questões impugnadas contêm ilegalidade. Não há evidências de que a banca examinadora desatendeu os critérios do edital na correção da prova discursiva do candidato. É o entendimento do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. A ausência de manifestação acerca do requerimento de produção de prova pericial não resulta em cerceamento de defesa, uma vez que a prova requerida seria processualmente inútil para a finalidade indicada, não havendo nulidade a ser reconhecida. O pedido de anulação de questão e de alteração de gabarito apenas busca viabilizar a participação do candidato nas demais fases do certame, não atribuindo nenhum proveito econômico direto ou indireto que justifique o valor da causa com base no vencimento do cargo pretendido. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público (TJ-DF 07082034920218070018 1439177, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2022) A ausência do primeiro requisito impede a concessão do pedido de tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da documentação apresentada, conforme os artigos 98 e seguintes do CPC. Anote-se. DETERMINO à parte autora a EMENDA à inicial para incluir no polo passivo o IADES – INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e o DISTRITO FEDERAL, autoridade administrativa que praticou o ato impugnado. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...)” Em suas razões, o agravante informa que se inscreveu no concurso público para o cargo de biólogo, nos termos do edital de concurso público n. 1/2022 – SEAGRI, da Secretaria de Estado de Agricultura do Distrito Federal. Narra que realizou as provas objetiva e dissertativa e o tema da redação foi “A importância da educação ambiental no Brasil nos dias atuais. Afirma que interpôs recurso administrativo fundamentado em dois critérios, coesão/coerência e tema/texto, porquanto não concordou com os critérios de avaliação dos examinadores, pois entende que atribuição da nota foi distorcida. O recurso administrativo foi indeferido. Assevera que o ato administrativo de indeferimento possui motivação genérica, o que resulta na sua nulidade, por ausência de fundamentação. Pugna seja proferida outra decisão administrativa. Argumenta sobre o perigo da demora e o risco de se perder o objeto (possibilidade de perda do cargo público), caso não seja deferida à medida que se pleiteia. Postula a tutela de urgência, para que seja reconhecida a ilicitude do ato administrativo, por ofensa ao princípio da motivação dos atos processuais, e o acréscimo da totalidade dos pontos nos critérios de coesão/coerência e tema/texto em sua nota da prova discursiva. No mérito, requer a confirmação da liminar, com atribuição da pontuação discutida. Preparo dispensado, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Os autos foram redistribuídos a esta relatoria, em razão da suspeição para apreciação da causa declarada pelo Exmo. Des. Fabrício Bezerra (ids 46839930 e 46802762). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. No presente caso, não vislumbro, ao menos nessa fase de análise perfunctória, elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações, necessária ao provimento liminar. Malgrado as alegações expendidas pelo agravante, forçoso é reconhecer que o Poder Judiciário não pode analisar os termos utilizados pela banca examinadora para correção das questões contidas nas provas do concurso. Tal controvérsia foi dirimida pelo excelso STF, no julgamento do RE 632853, em regime de repercussão geral, fixou-se a seguinte Tese para o Tema 485: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” Dessa forma, resta inviável que haja controle de legalidade acerca da apreciação da existência ou não de erro de gabarito nas questões citadas pelo impetrante. Há precedentes desta e. Corte de Justiça a respeito do tema, in verbis “EMENTA PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES. PROVAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Assim, apenas excepcionalmente, será permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (STF. Plenário. RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015). 2. A agravante pretende, liminarmente, e sem a instauração do contraditório, que o Poder Judiciário usurpe a competência da banca examinadora para avaliar o acerto das questões formuladas em concurso público e os correspondentes critérios de correção. 3. A intervenção almejada, ademais, encontra óbice ainda nos Princípios da Igualdade e da Isonomia, pois a anulação da questão ou a revisão da resposta correta com atribuição de pontuação apenas à agravante ensejaria desconsideração ao critério universal de avaliação que deve pautar a realização do concurso público, em prejuízo de todos os demais candidatos, que estariam concorrendo em condições e segundo critérios desiguais." 4. Ademais, a hipótese está a exigir a dilação probatória para o esclarecimento das questões veiculadas na petição inicial. 5. A reserva de vaga não tem cabimento, pois não demonstrado que a agravante, se eventualmente obtivesse os pontos pretendidos, estaria dentre o número de candidatos classificados. 6. Negou-se provimento ao recurso. (7a Turma Cível, acórdão 1691179, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023) – grifei; “EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE DIGITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 632853/CE em sede de repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas e elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 2. O concurso público tem por escopo selecionar os melhores candidatos para o preenchimento dos cargos públicos. Todavia, não se pode suplantar o Edital, norma que rege o certame, de forma a efetivar referida seleção, sob pena de desrespeito ao Princípio da Vinculação ao Edital. 3. Vislumbra-se a ilegalidade na concessão ao candidato que tiver terminado de digitar o texto a possibilidade de continuar a fazê-lo se assim não prevê o Edital e se não observada a isonomia entre os candidatos quanto à quantidade de caracteres totais a serem digitados. 4. Recurso conhecido e desprovido. (7a Turma Cível, acórdão 1648574, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/12/2022) “EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTEÚDO AVALIADO. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. ELABORAÇÃO DA QUESTÃO. FORMA CLARA E OBJETIVA. PREJUÍZO DA COMPREENSÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES PELA BANCA ORGANIZADORA. AMPARO LEGAL. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 2. A anulação de questões da prova objetiva pela banca organizadora encontra amparo legal quando o conteúdo avaliado não estava previsto no edital do concurso, e/ou quando o enunciado da questão não foi elaborado de forma clara e objetiva, em prejuízo à compreensão dos candidatos acerca do conteúdo. 3. Denegou-se a ordem. (1a Câmara Cível, acórdão 1429284, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022) Da compreensão do que foi exigido do candidato, portanto, não vislumbro, ao menos nesta fase de análise superficial, a alegada ilegalidade do ato administrativo capaz de ensejar a concessão de liminar, sobretudo por ser vedado ao Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção das questões de concurso público (mérito administrativo). Com efeito, em análise perfunctória, ausente o fumus boni iuris, porquanto não há que se falar em controle de legalidade na análise das respostas e das notas atribuídas a candidatos o que se considera mérito do ato administrativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 16:13:45. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada